Tribunal: STF
Processo: AI 723446
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-04-07
Data de publicação: 2009-04-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO.
   NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DA
   ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL
   INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Imposição
   de multa de 5% do valor corrigido da causa. Aplicação do art. 557,
   § 2º, c/c arts. 14, inc. II e III, e 17, inc. VII, do Código de
   Processo Civil.